Tribunal: STF
Processo: ARE 1496174
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 16 do STF, em razão de o mesmo tratar, expressamente, de cobrança perpetrada pelos Municípios, hipótese diversa dos autos. Em seguida, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide no caso o óbice da Súmula 280 do STF (fl. 2, Doc. 22).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a repercussão geral da questão constitucional, afronta ao texto constitucional, inaplicabilidade do Enunciado 279/STF, além do prequestionamento da matéria. Acresceu que o acórdão recorrido violou o Tema 16 da repercussão geral. No mais, apenas reitera os argumentos referentes ao mérito do RE (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência da Súmula 280/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente